Tribunal: TJDFT
Processo: 0706931-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DIVERGÊNCIA DE NOMES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a pagar ao autor/recorrido a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC desde 05/01/2020 e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
3. Como razões de reforma da decisão recorrida, a recorrente argui preliminar de carência da ação por ilegitimidade ativa, haja vista a ausência de documentos que comprovem a relação jurídica entre as partes, pois o bilhete de passagem estaria em nome de pessoa estranha aos autos. No mérito, alega que não ficou comprovado que o recorrido efetivamente utilizou os serviços da recorrente, tendo em vista que ela não permite o embarque de pessoa com o nome diverso do impresso na passagem. Sustenta, ainda, que as narrativas apresentadas pelo recorrido são incoerentes, inclusive em relação ao mapa de viagem, no qual demonstra que o recorrido embarcou em cidade diversa da relata nos autos.
4. Ao final requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos de danos materiais, subsidiariamente, que o valor da condenação seja reduzido nos limites do Decreto no 2.521/1998. As contrarrazões foram apresentadas ID. 21650029.
5. O interesse processual é uma condição para o exercício da ação que, se estiver presente, juntamente, com a legitimidade ad causam e os pressupostos processuais, possibilitam ao juiz o exame de mérito.
6. Na hipótese, não constam nos autos documentos suficientes para comprovar que o recorrido é parte legitimada para figurar no polo ativo da demanda, haja vista que as provas juntadas (bilhete de passagem) aos autos estão em nome de terceira pessoa estranha à lide, inexistindo relação jurídica de direito material entre as partes e a situação jurídica trazida à lide.
7. Concluo, portanto, que ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Assim, embora o recorrido sustente que é irmão da pessoa que consta no bilhete de transporte terrestre, tal fato não o autoriza a postular, em nome próprio, direito alheio, motivo pelo qual acolho a preliminar arguida.
8. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Sentença reformada, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).